Tribunal: STF
Processo: HC 191869
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jonathan Silva Guariroba, em favor de Michael dos Santos de Souza, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 615.014/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MICHAEL DOS SANTOS DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 18 de julho de 2020, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 180, 311 e 330, todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto excesso de prazo da prisão cautelar, a insuficiência de fundamentação do decreto de prisão preventiva que substituiu a prisão em flagrante, a ausência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar e o risco de contaminação do paciente em razão da pandemia do novo coronavírus. 
    Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    “Com efeito, é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois, para além da aplicabilidade do art. 313, I, do CPP, vez que a soma das penas máximas dos delitos imputados aos conduzidos é superior a quatro anos de reclusão - necessário consignar que, em princípio, resta configurado também o crime positivado no art. 311 do CP -, e do art. 313, II, do CPP quanto ao conduzido MICHAEL DOS SANTOS SOUZA, vez que este é reincidente, consoante certidões anexas (evento 2), há prova bastante, por ora, da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, conforme se extrai dos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência e auto de apreensão, e é evidente, ao menos nesta etapa inquisitorial, a necessidade de se acautelar a ordem pública, por conta da elevada periculosidade dos conduzidos, especialmente Michael, contumaz praticante de graves crimes. 
    Aliás, durante a abordagem policial, os conduzidos colocaram em risco não apenas os policiais, mas também a sociedade josefense local, com as manobras perigosas na condução do veículo automotor em fuga, estando, ainda, na posse de munição, um simulacro de arma de fogo e drogas ilícitas”. (eDOC 6)
    Como se vê, o paciente é reincidente, a indicar indícios de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente